Tribunal: TJMMG
Processo: 2000787-25.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000787-25.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 07/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROPOSTA DE ANPP INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR DA 4ª AJME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO COLEGIADA – ARTIGO 213, INCISOS I E VII, DA LEI COMPLEMENTAR N. 59/01 – INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – RETRATAÇÃO – DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA, POR INCOMPETÊNCIA – ARTIGO 500, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RETORNO DOS AUTOS À 4ª AJME PARA APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DO ANPP PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração, aplicando-se-lhes efeitos modificativos. Acordam, ainda, em declarar, de ofício, a nulidade da decisão que indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal ao réu e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à 4ª AJME, para que a questão seja examinada pelo Conselho Especial de Justiça. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio Cesar Alves Pinto, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, em que acordaram os desembargadores, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de transação penal e de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do voto do desembargador relator, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Inconformado, o embargante, para fins de prequestionamento junto aos tribunais superiores, alega: - Não houve enfrentamento no julgado embargado da tese defensiva de que há dissídio jurisprudencial emergente do entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca do cabimento do ANPP em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 relação aos crimes militares dotados dos requisitos descritos no artigo 28-A do CPP (o § 2º do mesmo artigo 28-A não elencou como impossíveis de celebração de ANPP contextos de crimes militares (HC n. 232254 – Segunda Turma do STF – Ministro Edson Fachin); - A segregação direcionada ao embargante da ocorrida oferta do ANPP deflagra clara ofensa ao § 2º do art. 28-A do CPP, motivando entendimento de que o julgado embargado contrariou lei federal, negando-lhe vigência, deflagrando cabimento vindouro de recurso especial com base no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal; - O artigo 90-A da Lei n. 9.099/95 barra a transação penal no âmbito dos crimes militares processados na Justiça Militar estadual. Tem-se que o inciso I do § 2º do artigo 28-A confere entendimento sobre o cabimento do ANPP aos crimes militares, já que é incabível a transação penal. Pede-se o esclarecimento de tal ambiguidade/contradição; - O não oferecimento a militares do ANPP previsto no artigo 28-A do CPP afronta o princípio da legalidade (e da reserva legal) e o princípio da isonomia constitucional estampado no artigo 5º da Constituição Federal. Diante do exposto, requer o embargante o recebimento, o processamento e o provimento dos presentes embargos, para que deles sobressaiam esclarecimentos sobre as dúvidas, contradições e omissões, servindo ainda para prequestionamento das matérias expostas à valorosa jurisdição colegiada, requerendo a aplicação de efeitos modificativos aos embargos. Nestes termos pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, fazendo uma releitura do voto condutor do acórdão colacionado no evento 17 dos autos, verifiquei que a combativa defesa aviou a Correição Parcial arguindo a nulidade da decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª AJME, ante a supressão da decisão colegiada, já que é competência do Conselho Especial de Justiça decidir questões de direito ou de fato, no caso da denúncia pelo cometimento do crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. Ao final do interrogatório (evento 277), a defesa suscitou questão de ordem, requerendo a abertura de vista ao Ministério Público para o oferecimento do instituto da transação penal, tendo em vista não ter sido oportunizado anteriormente pelo autor da ação penal, tampouco justificativa para tanto, em primazia ao devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 288, o Parquet manifestou pelo cabimento dos institutos despenalizadores, contudo, diante do reiterado entendimento da 4ª AJME rechaçando os institutos da Lei n. 9.099/95 em virtude do seu artigo 90-A, entendeu o Ministério Público como cabível somente a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu ao réu o ANPP, consistente na realização de 120 (cento e vinte) horas de jornadas extras de trabalho, a serem cumpridas a critério do comando da respectiva unidade do militar, no período de até um ano. No evento 291, a juíza de direito substituta da 4ª AJME decidiu monocraticamente pelo indeferimento do ANPP, com fundamento em uma suposta preclusão processual do pedido e na existência do silêncio eloquente do legislador no artigo 28-A do Código de Processo penal (CPP) quanto à sua aplicabilidade na Justiça castrense. Neste contexto, julgo necessário citar o que estabelece a Lei Complementar n. 59/01, senão vejamos: Art. 213 - Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de Justiça: I - Processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar, ressalvadas a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar nos crimes militares praticados contra civis e a competência originária do Tribunal de Justiça Militar; [...] VII - Decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento; Em sede de retratação, reconheço que o voto condutor do acórdão deixou de apreciar a violação ao princípio da decisão colegiada, consubstanciada em decisão que suprimiu a competência do Conselho Especial de Justiça (CEJ), já que a denúncia já havia sido recebida e, portanto, cabia ao CEJ decidir as questões de direito ou de fato que foram postas, sendo o juízo monocrático incompetente. Dessa forma, surge, de forma intransponível, a nulidade por incompetência, prevista no artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, a competência criminal do juízo monocrático restringe-se aos crimes militares cometidos contra civis, nos termos do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal. Dessa forma, a decisão singular da juíza de direito substituta da 4ª AJME invadiu as atribuições do Conselho Especial de Justiça, que tem a competência para decidir esta questão. Por tal razão, declaro, de ofício, a nulidade da decisão proferida no evento 291, que indeferiu o ANPP ao réu, para determinar o retorno dos autos à 4ª AJME, para que esta questão seja examinada pelo Conselho Especial de Justiça. Nestes termos, aplicando efeitos modificativos, dou provimento aos embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento aos embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator